Tribunal: TJMT
Processo: 1001284-97.2024.8.11.0100
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001284-97.2024.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Social, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GERSON DA ROSA - CPF: 002.436.291-33 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer. Direito à saúde. Perda do objeto por falecimento do autor. Princípio da causalidade. Honorários sucumbenciais devidos. Defensoria pública. Tema 1.002/STF. Fixação por equidade. Tema 1.313/STJ. Responsabilidade solidária. Rateio entre entes federados. Recurso
não
provido.

I. Caso em exame

1
.

Apelação cível interposta pelo Município de Brasnorte contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do falecimento do autor, em ação de obrigação de fazer voltada à realização de procedimento cirúrgico urgente, condenando os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é devida a condenação em honorários sucumbenciais quando o processo é extinto sem resolução do mérito por perda do objeto decorrente do falecimento do autor; (
ii
) se há responsabilidade do ente público à luz do princípio da causalidade; (
iii
) se é cabível a
fixação de honorários em favor da Defensoria Pública; e (
iv
) se o valor arbitrado comporta redução.

III. Razões de decidir

3.

O sistema de distribuição dos ônus sucumbenciais é orientado pelo princípio da causalidade, impondo a responsabilidade à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, nos termos do art. 85, § 10, do CPC.

4. A omissão inicial dos entes públicos na disponibilização tempestiva do procedimento cirúrgico, em contexto de urgência médica, evidenciou a necessidade da judicialização, configurando a causa determinante da demanda.

5. O posterior cumprimento da obrigação após provocação judicial não descaracteriza a resistência estatal, tampouco afasta a responsabilidade pelos honorários.

6. O falecimento do autor, embora extinga o processo sem resolução do mérito, não elide a responsabilidade pelo ajuizamento da ação, que permanece vinculada à conduta omissiva estatal.

7. É legítima a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, conforme entendimento vinculante do STF no Tema 1.002, inclusive quando atua
contra ente
público ao qual se vincula.

8. Nas demandas de saúde, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando a natureza do direito tutelado, conforme orientação do STJ no Tema 1.313, sendo inadequada a vinculação ao valor da tabela do SUS.

9. O valor arbitrado revela-se proporcional e compatível com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, não havendo justificativa para sua redução.

10. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde projeta-se sobre os ônus sucumbenciais, impondo o rateio igualitário entre os réus, na ausência de estipulação diversa.

IV. Dispositivo.

11
.

Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 6º e 196; CPC, art. 85, §§ 2º, 10 e 11; CC, art. 257; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1.140.005/RJ, Tema 1.002, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário; STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário; STJ, Tema 1.313.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interpost
a

em face
da sentença proferida pelo

Juízo da
Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1001284-97.2024.8.11.0100, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito e condenou os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios.

A inicial narrou que a
parte autora expôs que se encontrava internada com diagnóstico grave de aterosclerose, necessita
ndo
, em caráter de urgência, de procedimento cirúrgico de angioplastia intraluminal. Sustenta que a omissão estatal consubstancia
va
violação ao direito fundamental à saúde. Requereu a concessão de tutela de urgência para compelir os requeridos à realização imediata da cirurgia às expensas do poder público.

A sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, em virtude do falecimento do autor no curso da lide. O Juízo
de origem
fundamentou que o direito à saúde ostenta caráter personalíssimo e intransmissível.

Ato contínuo, com amparo no princípio da causalidade, condenou os entes réus ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 3.000,00 (
Id
351349407).

Nas razões recursais, o
Município de Brasnorte
insurge contra a condenação sucumbencial. Assevera que o tratamento almejado foi disponibilizado de forma célere, circunstância que afastaria a suposta resistência à pretensão autoral.

Aduz, ademais, que o valor arbitrado onera o orçamento municipal e prejudica a implementação de políticas públicas, além de se mostrar desproporcional ao custo do próprio procedimento estabelecido na tabela do SUS. Postul
ou
a reforma da decisão para isentar o ente do
pagamento dos honorários sucumbenciais ou, subsidiariamente, a minoração do montante fixado (
I
d 351349410).

Nas contrarrazões, a parte apelada, representada pela Defensoria Pública, defendeu a manutenção da sentença. Pontua que a fixação da verba honorária encontra respaldo no princípio da causalidade, bem como na legislação de regência da instituição e no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002. Requereu o desprovimento do recurso (
Id
351349413).

O

Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões e sustenta que a responsabilidade nas demandas de saúde é solidária, diretriz que impõe a distribuição equânime dos ônus processuais. Requereu o desprovimento do recurso voluntário do ente municipal, com a expressa determinação de divisão dos honorários advocatícios na proporção de 50% para cada ente federativo (
Id
352625887).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
ou
pelo desprovimento do recurso (
Id
355492379).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia
do recurso consiste
em verificar se o Município
apelante
deve suportar o ônus sucumbencial decorrente de uma ação judicial extinta sem resolução do mérito em razão do falecimento do autor. A parte apelante alega a ausência de resistência ao pedido, justificando que o tratamento foi custeado e autorizado.

O
Código de Processo Civil revela que o sistema de distribuição dos ônus processuais é regido
,
primariamente
,
pelo princípio da sucumbência, mas é complementado e iluminado pelo princípio da causalidade. Nos termos do artigo 85,
§
10, do
CPC
,
“
n
os casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo
”
.

A análise do caso pode ser simplificada a partir de uma ideia central: quem, sem justificativa, obriga outra pessoa a recorrer ao Poder Judiciário deve arcar com os custos dessa iniciativa.

No caso, os elementos dos autos mostram que o autor, em risco de morte e classificado como urgência (prioridade 1) na Central de Regulação, não conseguiu realizar a cirurgia em tempo adequado pela via administrativa. Isso evidencia que houve uma omissão inicial dos entes públicos, que acabou sendo a causa direta do ajuizamento da ação.

Não procede a alegação do Município no sentido de inexistência de resistência, tampouco de que o procedimento teria sido disponibilizado de forma espontânea e imediata. Isso porque tal argumento parte de premissa equivocada, ao confundir o cumprimento de determinação judicial com a efetiva prestação administrativa voluntária do serviço de saúde.

A
autorização do procedimento e a internação do paciente somente se concretizaram após a provocação do Poder Judiciário, circunstância que evidencia a necessidade da judicialização e, por conseguinte, a incidência do princípio da causalidade.

Dessa forma, se a via judicial foi a única alternativa para garantir o direito fundamental à saúde, a responsabilidade pelos honorários deve recair sobre
os entes federativos
. O fato de o autor ter falecido posteriormente encerra o objeto principal da ação, mas não afasta a causa que levou à judicialização.

No que tange à legitimidade e ao cabimento do pagamento de honorários à Defensoria Pública, a interpretação do artigo 4º, XXI, da Lei Complementar 80/1994 demonstra que o legislador buscou dotar a instituição de meios financeiros para o seu aparelhamento e para a capacitação de seus membros, fortalecendo o acesso à justiça.

Esse entendimento encontra-se consolidado no âmbito da jurisprudência pátria, possuindo força vinculante.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ, sob a sistemática da repercussão geral
(Tema 1.002), fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que a integra.

A alegação do apelante de que o pagamento dos honorários gera impacto no orçamento municipal e prejudica políticas públicas não possui amparo legal para afastar a condenação.

As restrições orçamentárias não configuram justificativa apta a elidir obrigações decorrentes de condenações judiciais fundamentadas em lei expressa, mormente quando se trata de verba de natureza alimentar destinada ao aperfeiçoamento institucional da Defensoria Pública.

O Município requer
eu
, subsidiariamente, a redução do valor dos honorários, argumentando que a condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais) é desproporcional ao valor do procedimento na Tabela SUS, que seria de R$ 1.065,36.

Para solucionar este ponto, deve-se aplicar o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça. O STJ, no julgamento do Tema 1.313

firmou a tese de que
:

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

A justificativa para a escolha desse método de arbitramento (equidade) reside na natureza do bem jurídico tutelado. O proveito econômico em uma ação de saúde não pode ser reduzido ao custo do insumo, do medicamento ou, no caso, do valor previsto na Tabela do SUS para a cirurgia.

O que se tutela é a vida e a dignidade da pessoa humana, bens de valor inestimável. Uma interpretação literal que atrelasse os honorários ao custo de tabela administrativa aviltaria o trabalho profissional e o próprio direito fundamental pleiteado.

Neste sentido:

Conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1002, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual se vincula. 6. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1313.(TJ-MT -
Apelação Cível
: 00031786520198110015, Relator:
Vandymara
Galvao Ramos Paiva
Zanolo
, Data de Julgamento: 14/11/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)

Considerando os parâmetros do artigo 85, parágrafo 2º, do diploma processual civil
,
notadamente o grau de zelo do profissional, o lugar
de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho e o tempo exigido
,
o valor de R$ 3.000,00 arbitrado pelo juízo originário mostra-se razoável, proporcional e alinhado aos precedentes desta Corte Estadual para casos semelhantes de complexidade moderada. Assim, refuta-se a tese de desproporção.

Por fim, cumpre enfrentar o requerimento formulado pelo Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões, atinente à especificação da divisão do encargo sucumbencial.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente no julgamento do Tema 793 (RE 855.178/SE), consolidou que o tratamento médico adequado aos necessitados
se insere
no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados.

À luz da dogmática processual civil, especialmente dos artigos 87 do Código de Processo Civil e 257 do Código Civil, a responsabilidade solidária pela obrigação principal projeta seus efeitos sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais.

T
endo ambos os entes federativos integrado o polo passivo, contribuído para o ajuizamento da demanda por meio de omissão administrativa e restado vencidos na controvérsia, impõe-se a condenação conjunta ao pagamento dos honorários advocatícios.

A sentença recorrida condenou "a parte ré" ao pagamento dos honorários. A ausência de quantificação exata da cota-parte de cada litisconsorte passivo atrai a incidência da regra geral de que, não havendo
estipulação em contrário, a responsabilidade processual pelos honorários divide-se em partes iguais.

Para assegurar a clareza da decisão judicial, promover a transparência e prevenir a indesejável oposição de embargos de declaração por omissão ou obscuridade, faz-se estritamente necessária a explicitação dessa divisão.

Dessa forma, esclarece-se que a condenação de R$ 3.000,00 deverá ser suportada na proporção de 50% para o Estado de Mato Grosso (R$ 1.500,00) e 50% para o Município de Brasnorte (R$ 1.500,00).

Destaca-se que este esclarecimento constitui mera declaração da aplicação da norma processual cogente à condenação já existente, não configurando
reforma prejudicial
contra o Município apelante, mas sim exata delimitação de sua responsabilidade financeira.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso de apelação,
mantendo a condenação e o valor arbitrado a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

A
fim de
sanar
eventuais obscuridades, garantir a correta liquidação e evitar a interposição de embargos declaratórios,

o montante de R$ 3.000,00, fixado por apreciação equitativa na sentença originária em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, deverá ser suportado pelos requeridos na proporção de 50% para o Município de Brasnorte e 50%

para o Estado de Mato Grosso.

Majoro os honorários advocatícios em grau recursal, devidos pela parte apelante, nos termos do artigo 85,
§
11, do Código de Processo Civil, acrescentando o valor de R$ 200,00

exclusivamente à cota-parte do Município de Brasnorte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026